Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705960-27.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUTH ANDRADE BRAGANCA, LUIZ MANOEL DE SOUZA NETO, MARCIA ANDRADE FIGUEREDO DE SOUZA RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 69895266) interposto pelo autor contra a sentença (ID 69895264) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 487, inciso II do CPC. Contrarrazões no ID 69895269. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID. 69950065 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 27/03/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 70274868). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 02/04/2025, sem que a parte recorrente comprovasse sua situação de hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ressalto, por oportuno, que o pedido de prorrogação do referido prazo sem qualquer comprovação da impossibilidade de cumprimento da determinação não autoriza a prorrogação do prazo concedido ou a análise da documentação apresentada de forma extemporânea (ID 70493234) para concessão da gratuidade de justiça requerida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito